Tribunal: TJPA
Processo: 0801974-71.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801974-71.2017.8.14.0133

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A., LUIS CARLOS GONCALVES DA SILVA

APELADO: LUIS CARLOS GONCALVES DA SILVA, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e LUIS CARLOS GONÇALVES DA SILVA, este representado por CARMILDA MONTEIRO DE SOUZA DA SILVA, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais. O autor alegou ter solicitado o cancelamento do cartão de crédito, mas continuou sendo cobrado por compras realizadas após o cancelamento. A sentença reconheceu a responsabilidade do banco e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.960,87. O banco sustentou a inexistência de ilicitude, enquanto o autor pleiteou a majoração da indenização para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade do banco pelas compras realizadas após o cancelamento do cartão de crédito; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme consolidado na Súmula 479 do STJ, segundo a qual instituições financeiras respondem por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

4.

Demonstrado nos autos que o consumidor solicitou o cancelamento do cartão (protocolo nº 244.152.33.141), as compras realizadas após essa data configuram falha na prestação do serviço, atraindo o dever de indenizar por danos morais.

5.

A alegação do banco de ausência de ilicitude não se sustenta, diante da inércia em comprovar que as compras posteriores não decorreram de falha sistêmica.

6.

Quanto ao valor da indenização, este deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante de R$ 4.960,87 está em consonância com a jurisprudência da Corte para casos análogos, evitando-se enriquecimento indevido da parte autora.

7.

A indenização deve ter caráter punitivo e pedagógico, mas sem exceder os limites razoáveis frente à extensão do dano, à culpabilidade da instituição e às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por compras realizadas após o cancelamento do cartão de crédito, por configurar falha na prestação do serviço.

2.

A configuração do dano moral independe da demonstração de culpa e decorre da insegurança causada pela manutenção de cobranças indevidas.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a conduta do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, e 14; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016; TJPA, Ap. Cív. nº 0801210-64.2020.8.14.0009, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 10.05.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0800253-30.2019.8.14.0096, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801974-71.2017.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/PA

APELANTE/APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674 A

APELADO/APELANTE:
LUIS CARLOS GONÇALVES DA SILVA
representado por CARMILDA MONTEIRO DE SOUZA DA SILVA

ADVOGADO: MARIANA MOREIRA DA SILVA MARTINS MATOS - OAB/PA 20.556

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de indenização por cobrança indevida com pedidos morais e tutela antecipada
proposta por
LUIS CARLOS GONÇALVES DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S.A

com o intuito de haver por declarada inexistente a dívida feita em cartão de crédito com cancelamento solicitado, sem perder de vista a indenização pelo abalo moral anunciado.

Sentença:
de procedência em parte do pedido, eis que a parte requerida não logrou êxito em afastar a existência de pedido de cancelamento como anunciado pelo consumidor o que por sua vez demandou a reparação equivalente ao valor das compras fraudadas.

Recurso:
de apelação cível por
BANCO BRADESCO S.A.
anunciado o desacerto da sentença proferida ao argumento de que não houve qualquer ilícito por parte da instituição que franqueasse indenização moral pela cobrança das faturas e por
LUIS CARLOS GONÇALVES DA SILVA
anunciando a necessidade de majoração do importe a título de danos morais
.

Contrarrazões:
apresentadas aos IDs.

8103805 e 8103806.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801974-71.2017.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/PA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674 A

APELADO/APELANTE: LUIS CARLOS GONÇALVES DA SILVA representado por CARMILDA MONTEIRO DE SOUZA DA SILVA

ADVOGADO: MARIANA MOREIRA DA SILVA MARTINS MATOS - OAB/PA 20.556

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchido os pressupostos recursais.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que reconhecendo a ilegalidade das compras efetivadas em cartão já cancelado, determina a reparação moral no importe equivalente ao ilícito.

a)

Banco do Bradesco anuncia a inexistência de ilícito.

b)

Luiz Carlos Gonçalves da Silva anuncia a necessidade de majoração da indenização.

Nenhum dos recursos merece provimento!

É certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Quem aufere os bônus deve arcar com os ônus, nos termos da Súmula 479 do STJ,
verbis
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Uma vez que o Consumidor anuncia que efetivou o pedido de cancelamento do cartão de crédito final nº: 3604 conforme protocolo nº: 244.152.33.141, as compras posteriores a julho de 2015 não poderiam mais ocorrer. O Banco não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência do pedido de cancelamento, atrai para si a responsabilidade de reparar o consumidor pela falha de segurança anunciada.

Portanto, sem razão
BANCO BRADESCO S.A.

Por sua vez,
LUIZ CARLOS GONÇALVES DA SILVA,
em seu apelo, requer a majoração da indenização de
R$ 4.960,87 (quatro mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos)
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sem razão.

A partir do método bifásico de quantificação
[1]
, este c. Tribunal de Justiça, em casos símiles, estipulou que a indenização em casos tais, deve ser firmada no patamar entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - " CESTA BRADESCO EXPRESSO". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de TARIFA BRADESCO e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. 4. Recurso conhecido e provido para fins de se reconhecer a repetição de indébito e a condenação da requerida em danos morais. Sentença parcialmente reformada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801210-64.2020.8.14.0009 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/05/2022)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANO MORAL CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COMO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

1. RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., contra r. sentença de Id. 8045876, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única do Foro da Comarca de São Francisco do Pará, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por RAIMUNDO FERREIRA DE ABREU em face do ora apelante.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar se cabível a condenação em indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)..

III – RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório.

4. Ponderadas as circunstâncias do caso, em especial
a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar
, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida. Ademais, a percepção do importe em questão não propicia a caracterização de enriquecimento ilícito.

IV – DISPOSITIVO

5. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e mantenho a sentença recorrida tal como lançada nos autos, nos termos da fundamentação. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800253-30.2019.8.14.0096 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024)

Não há, portanto, qualquer elemento fático dos autos que atraia a necessidade de fixação em importe maior ao já deferido R$ 4.960,87 (quatro mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos), o que se mostra adequado a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar.

Sem razão também
LUIZ CARLOS GONÇALVES DA SILVA.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
para manter a sentença combatida em todos os seus termos
.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ). Demais razões refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011 e REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011.

Belém, 13/05/2025